Tribunal: TJES
Processo: 0037359-49.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037359-49.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MILMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e dar parcial provimento à remessa necessária, deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC. A embargante pleiteia a correção da omissão, com a fixação da verba honorária adicional em razão da atuação em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se prestam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Constatada omissão relevante no acórdão embargado, que deixou de se manifestar sobre a majoração da verba honorária, devida em razão do não provimento do recurso de apelação, aplica-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a majoração de honorários sucumbenciais mesmo em causas de condenação ilíquida, desde que observado o limite de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

É possível a fixação desde logo do percentual referente à majoração recursal, o qual será somado ao percentual definido na origem, observando-se o teto legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A omissão do acórdão quanto à majoração de honorários sucumbenciais por atuação em grau recursal enseja acolhimento de embargos de declaração com base no art. 1.022, II, do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida mesmo em condenação ilíquida, desde que observado o limite legal de 20%.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 85, §§ 2º, 4º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.644.077/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037359-49.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MILMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MILMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 9332779, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e deu parcial provimento à remessa necessária para determinar que a restituição de valores seja corrigida pela Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC 113/2021.

Em suas razões recursais (ID. 9725752), a recorrente alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários sucumbenciais à luz do art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do recurso de apelação do Município;
(ii)
essa omissão é relevante, pois configura hipótese de majoração da verba honorária em virtude de atuação em grau recursal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vitória no ID. n.º 10491841, pugnando pelo desprovimento do recurso.

D
ecisão proferida pelo Relator originário no evento ID. n.º 10660163 determinando a redistribuição d
os presentes embargos
a este Relator, eis que
opostos
após a sua remoção para a egrégia 2ª Câmara Cível.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para corrigir erro material.

De fato, constata-se que o acórdão embargado, embora tenha negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória, efetivamente quedou-se silente quanto à necessária majoração da verba honorária, caracterizando inobservância do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, o que enseja o reconhecimento do vício de omissão, nos termos do art. 1.022, inciso II, do referido diploma legal.

Cumpre salientar, ainda, que embora a definição precisa do percentual incidente sobre a base de cálculo fixada na sentença – correspondente ao valor da condenação – tenha sido diferida para fase de liquidação do julgado, conforme autoriza o art. 85, § 4º, do CPC, inexiste óbice a que este Tribunal, desde já, estabeleça o percentual atinente à majoração pela rejeição recursal, o qual deverá ser somado ao percentual que posteriormente vier a ser definido pelo juízo de origem, desde que observado o limite máximo legalmente estipulado em 20%. Nesse sentido, aliás, orienta-se pacificamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
HONORÁRIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] II -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo a qual, a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015
.

Nesse contexto, revela-se imperioso o acolhimento dos presentes embargos, com o propósito de sanar a mencionada omissão, fixando-se desde logo que ao percentual que vier a ser estabelecido pelo juízo singular quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente público embargado será acrescido o importe de 2% (dois por cento), observando-se o teto estabelecido pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por
MILMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão concernente à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município de Vitória, passando a integrar o dispositivo do v. acórdão embargado o seguinte trecho:

“Ante o desprovimento do recurso, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município de Vitória em 2% (dois por cento), valor este que será acrescido ao percentual oportunamente definido pelo juízo de primeiro grau na fase de liquidação, observado o limite máximo de 20% (vinte por cento), consoante o disposto no art. 85, § 2º, do CPC.”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão concernente à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município de Vitória, passando a integrar o dispositivo do v. acórdão embargado o seguinte trecho: “Ante o desprovimento do recurso, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município de Vitória em 2% (dois por cento), valor este que será acrescido ao percentual oportunamente definido pelo juízo de primeiro grau na fase de liquidação, observado o limite máximo de 20% (vinte por cento), consoante o disposto no art. 85, § 2º, do CPC.”.

Acompanho a relatoria.